Tribunal: TJDFT
Processo: 0714228-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714228-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DIMAS DONISETE ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo da certidão ID 16635687, a indicar que o presente precatório provalmente é referente a honorários de sucumbência do processo 0707548-82.2018.8.07.0018, oficie-se ao juízo da execução para que avalie a hipótese de retificação do credor desta requisição. Confiro à presente decisão força de ofício. Instrua-se a comunicação com cópia da certidão ID 16635687. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios